Tribunal: TJES
Processo: 0017887-28.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Custas
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017887-28.2012.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: W & M SERVICOS AGRO FLORESTAIS LTDA.
APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos e a mera verificação de que inexistem vícios no julgado é insuficiente para o não conhecimento do reclamo, devendo ser reputado tempestivo o apelo superveniente interposto no prazo a que se refere o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

2. Efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, não há de se cogitar de deserção.

3. O cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, bastando a notificação do advogado por si constituído nos autos para a deflagração do prazo previsto no artigo 290, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de recolhimento das custas de ingresso acarreta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, posto tratar-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e não com base no inciso III do mesmo dispositivo, que versa sobre o abandono de causa.

5. Passados quase 5 (cinco) anos desde a revogação da justiça gratuita que assistia à parte, a rejeição de requerimento genérico de suspensão do processo, sem efetiva demonstração de impossibilidade material de se proceder ao recolhimento das custas devidas, não constitui nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por W & M SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS LTDA. contra a sentença de fls. 240, ratificada à fls. 271, da lavra do Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, Comarca da Capital, que, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição do feito, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, o douto Juízo
a quo
condenou a autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 274/283), a Apelante postula, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo, em seguida, pretensa nulidade da sentença por inobservância do disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e por ausência de apreciação do seu requerimento de suspensão do processo.

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 293/317, suscitando, preliminarmente, a intempestividade e a deserção do recurso, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Conquanto intimada (id 5509366), a Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para sua manifestação a respeito das questões processuais arguidas na contraminuta recursal.

À míngua de demonstração de modificação da situação fática que levou o Juízo
a quo
a revogar a gratuidade que assistia à Apelante, fora determinado o recolhimento do devido preparo recursal (id 5975273), o que veio a ser oportunamente providenciado e comprovado no id 6076181.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por W & M SERVIÇOS AGRO FLORESTAIS LTDA. contra sentença de fls. 240, ratificada a fls. 271, da lavra do Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, Comarca da Capital, que, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição do feito, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

À luz do princípio da causalidade, o douto Juízo
a quo
condenou a autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em seu arrazoado recursal (fls. 274/283), a Apelante postula, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo, em seguida, pretensa nulidade da sentença por inobservância do disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e por ausência de apreciação do seu requerimento de suspensão do processo.

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 293/317, suscitando, preliminarmente, a intempestividade e a deserção do recurso, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Conquanto intimada (id 5509366), a Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para sua manifestação a respeito das questões processuais arguidas na contraminuta recursal, com a análise das quais se inaugura o presente julgamento.

PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
PEL
A

APELAD
A

– DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO RECURSAL

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito recursal, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

No que concerne ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal atinente à tempestividade, tem-se que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, a teor das disposições do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Conforme lição de Flávio Cheim Jorge, extraída de sua obra “Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 8ª edição, Revista dos Tribunais, 2017, p. 164,

“A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ele acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada.”

O doutrinador Flávio Cheim Jorge destaca que um dos aspectos mais importantes quando se examina o requisito da tempestividade é o termo inicial do prazo para a interposição do recurso. Nesse particular, a norma insculpida no artigo 1.003, do Código de Processo Civil, proporciona um único entendimento: o prazo terá início, via de regra, quando o advogado da parte tiver ciência da decisão, o que se verificou, em princípio, com a publicação formal da intimação expedida após a prolação da sentença recorrida, ocorrida em
10.03.2020
(fls. 241).

Sobreveio, no entanto, a oposição de embargos de declaração a fls. 242/249, aos quais o douto Juízo de origem negou provimento a fls. 271, por não vislumbrar a existência de mácula alguma na sentença objurgada.

Em que pese a alegação da Apelada no sentido de que o pedido de reconsideração travestido de aclaratórios não teria o condão de produzir o efeito interruptivo previsto no artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil, é assente na jurisprudência que
“a oposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos e a mera constatação de que inexistem os vícios alegados é insuficiente para ensejar o não conhecimento do reclamo”
(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n.º 1.785.520/RJ, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 03.10.2023, DJe de 09.10.2023).

Operada, pois, a interrupção do prazo recursal, este voltou a ser contado, desde o início, a partir da intimação da decisão que apreciou os aclaratórios, aperfeiçoada, na espécie, em
02.06.2021
(fls. 273).

Destarte, tendo em vista o prazo a que se refere o já mencionado artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como as regras prescritas em seus artigos 219,
caput
, e 224,
caput
e § 1º, que ensejaram o protraimento do termo inicial da contagem para o dia
07.06.2021
, em virtude dos pontos facultativos que recaíram sobre os dias que se seguiram à intimação (Ato Normativo n.º 117/2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no DJe de 30.11.2020), tem-se como termo final para interposição da apelação cível o dia
25
.0
6
.202
1
, mesma data em que protocolizado o recurso em apreço, cuja tempestividade se manifesta.

Em outra linha de intelecção, sabe-se que, embora esteja a matéria submetida à cláusula
rebus sic stantibus
, a reiteração do pleito à gratuidade pressupõe a alteração da situação fática que ensejou o seu prévio indeferimento ou a revogação da benesse, o que, na hipótese em apreço, não foi suficientemente demonstrado (id 5975273).

Não obstante, efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado pelo julgador, na forma do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, não há de se cogitar de deserção.

Rejeito, portanto, ambas as preliminares.

MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a existência de suposto
error in procedendo
no cancelamento da distribuição do presente feito por ausência de recolhimento oportuno das custas iniciais.

A esse respeito, estabelece o artigo 290, do Código de Processo Civil, que
“será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Percebe-se, do exposto, que, ao contrário do que sustenta a Apelante, o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, bastando a notificação do advogado por si constituído nos autos para a deflagração do prazo a que alude a norma de regência.

Ademais, a ausência de recolhimento das custas iniciais acarreta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, posto tratar-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e não com base no inciso III, do mesmo dispositivo, que versa sobre o abandono de causa.

Nesse cenário, não prospera a alegação de nulidade por inobservância ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Resta, então, apurar a suposta negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação do requerimento de suspensão do processo formulado pela Apelante.

Consoante se depreende dos autos, a Apelante litigou sob o pálio da justiça gratuita, deferida a fls. 45, até a expressa revogação do benefício, a fls. 133, oportunidade em que fora determinada a sua intimação para que procedesse
“ao cálculo e subsequente recolhimento das despesas processuais prévias cabíveis, sob pena de extinção”
.

Intimada (fls. 134), a Apelante se insurgiu via recurso de agravo de instrumento que, todavia, não chegou a ser sequer conhecido (fls. 203/204).

Após o decurso de quase 3 (três) anos desde a revogação do benefício que lhe assistia, a Apelante voltou a ser intimada
“para, em 15 (quinze) dias úteis, juntar aos autos o comprovante do pagamento das custas processuais, sob pena de extinção, na forma dos artigos 290 e 485 do CPC/2015”
(fls. 206).

Em resposta, pugnou a Apelante pelo parcelamento das custas iniciais (fls. 216/218), o que veio a ser deferido em decisão pela qual o douto Juízo
a quo
determinou que o pagamento das despesas de ingresso se desse em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, até o 5º (quinto) dia de cada mês (fls. 220).

Noticiada a dificuldade da parte na expedição das correlatas guias de recolhimento (fls. 226/227), os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo de origem
“para promoção dos cálculos necessários”
(fls. 229), estampados no demonstrativo de fls. 231.

Instada, mais uma vez, a efetuar o pagamento das custas (fls. 232), a Apelante postulou a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão de haver sido frustrada a tentativa de contato de suas advogadas com o seu representante legal (fls. 237).

Sobreveio, enfim, a sentença em que fora determinado o cancelamento da distribuição do feito, no bojo da qual o Juízo de origem consignou que, apesar de
“todas as tentativas concedidas, a autora peticionou nos autos com justificativas infundadas (fl. 237), ainda sem o pagamento das custas”
(fls. 240).

Nota-se que, ao contrário do que sustenta a Apelante, o seu pedido de suspensão foi apreciado pelo Juízo
a quo
, que, com razão, concluiu pela inexistência de justa causa para o sobrestamento do trâmite processual, visto que, passados quase 5 (cinco) anos desde a revogação da justiça gratuita, a Apelante apresentou requerimento genérico de suspensão sem demonstrar, efetivamente, a impossibilidade material de proceder ao recolhimento das custas devidas.

Não há, portanto, nulidade a ser pronunciada nesta oportunidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito as preliminares a fim de conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 30/01/2024.
Voto: acompanhar o relator.
Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões